Tribunal: TJMT
Processo: 1035865-68.2017.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035865-68.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Base de Cálculo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VEIPECAS COMERCIO IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 36.777.076/0014-90 (APELADO), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO – ILEGALIDADE – ENQUADRAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1- Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada e por operação, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar.

2- O regime especial de apuração mensal do ICMS estabelece requisitos para seu cumprimento, consoante determina parágrafos 2o e 3o do artigo 132 do RICMS/MT/14, o que não restou demonstrado no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA No
1035865-68.2017.8.11.0041

APELANTE/INTERESSADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO/INTERESSADO:

VEIPEÇAS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da Sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Mandamental no.
1035865-68.2017.8.11.0041,
impetrada por
Veipeças Comércio Importação Ltda.
contra ato tido como ilegal praticado pelo
Secretário Adjunto de Receita Pública da SEFAZ/MT,
que concedeu a ordem pleiteada a segurança,
excluindo a impetrante do recolhimento de ICMS pelo regime de estimativa por operação, determinando seu enquadramento ao Regime de Apuração mensal, nos moldes art. 131 e 132 do Regulamento de ICMS – RICMS/MT e Portaria 144/2006, ou segundo normas atualmente vigentes, e extingo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em consequência,
DETERMINO
a anulação do DAR n. 999/03.732.161-32 e extinção do crédito tributário constituído a partir deste.

Alega o Apelante a necessidade de reforma da sentença, por entender que a Recorrida não preenche os requisitos para inclusão no regime de recolhimento mensal de ICMS, pois sua atividade principal a obriga a recolher o ICMS de acordo com o Regime de
Operação.

Esclarece que, o afastamento do regime de estimativa deve implicar no enquadramento no regime normal, com a regra geral de recolhimento a cada operação, mas não no de recolhimento mensal, visto se tratarem de situações distintas.

Pontua que, o regime normal de recolhimento mensal é um regime especial (excepcional em relação à regra geral que é o regime normal de recolhimento a cada operação) e para o enquadramento no regime de recolhimento mensal (excepcional) se faz necessário o cumprimento dos requisitos elencados no RICMS/2014. Ocorre que, uma vez afastado o regime por estimativa, o regime remanescente é o regime normal, que não implica automaticamente no recolhimento mensal, mas, ao revés, tem, como regra geral, o recolhimento a cada operação.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para que seja denegada a segurança postulada.

A certidão de Id. 81232038 atesta a tempestividade do recurso.

Embora intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões (Id. 81232040).

A Procuradoria-Geral de opinou
pelo desprovimento do apelo, mantendo a decisão que determinou a exclusão da Impetrante, ora Apelada, do recolhimento de ICMS pelo regime de estimativa simplificada e estimativa por operação, determinando seu enquadramento ao Regime de Apuração mensal, nos moldes art. 131 e 132 do Regulamento de ICMS – RICMS/MT e Portaria 144/2006.
(Id. 103435466).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da Sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Mandamental no.
1035865-68.2017.8.11.0041,
impetrada por
Veipeças Comércio Importação Ltda.
contra ato tido como ilegal praticado pelo
Secretário Adjunto de Receita Pública da SEFAZ/MT,
que concedeu a ordem pleiteada a segurança,
excluindo a impetrante do recolhimento de ICMS pelo regime de estimativa por operação, determinando seu enquadramento ao Regime de Apuração mensal, nos moldes art. 131 e 132 do Regulamento de ICMS – RICMS/MT e Portaria 144/2006, ou segundo normas atualmente vigentes, e extingo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em consequência,
DETERMINO
a anulação do DAR n. 999/03.732.161-32 e extinção do crédito tributário constituído a partir deste.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida impetrou o mandado de segurança retro mencionado, objetivando a ilegalidade da cobrança do ICMS Estimativa, por ferir o artigo 26 da Lei Kandir, bem como os artigos 146 e 150 da Constituição Federal, anulando o DAR n. 999/03.732.161-32 e extinguindo o crédito tributário constituído.

Para tanto, alegou que, é uma empresa atuante no ramo de comércio atacadista de peças e acessórios para motocicletas e motonetas e a destinação de suas vendas é quase exclusivamente para o mercado interno, suprindo a necessidade da região com produtos adquiridos em outras unidades da federação.

Defendeu a ilegalidade e inconstitucionalidade dos regimes de Estimativas cobrados pela impetrada, embasados nos artigos 87-J a 87-J-17 consubstanciada no DAR n. 999/03.732.161-32.

Requereu a concessão da liminar com a suspensão dos lançamentos acima relacionados, e ao seu final, declarando-se a sua nulidade, sejam cancelados, extinguindo-se o crédito tributário equivocadamente constituído.

A medida liminar foi deferida (Id. no. 81232016).

O Estado de Mato Grosso prestou Informações, argumentando a impossibilidade de suspensão do crédito tributário sem o depósito do valor devido e no mérito sustenta a legalidade da cobrança.

O Magistrado de Primeiro Grau concedeu a ordem vindicada,
excluindo a impetrante do recolhimento de ICMS pelo regime de estimativa por operação
,
determinando seu enquadramento ao Regime de Apuração mensal, nos moldes art. 131 e 132 do Regulamento de ICMS – RICMS/MT e Portaria 144/2006, ou segundo normas atualmente vigentes, e extingo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em consequência, DETERMINO a anulação do DAR n. 999/03.732.161-32 e extinção do crédito tributário constituído a partir deste

Inconformado, insurge-se o Estado de Mato Grosso, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem.

Da análise do extrato da Conta Corrente Fiscal acostado no Id. 81232009, verifica-se que a Recorrida estava sendo cobrada por débitos de ICMS estimativa e estimativa por operação.

Impende ressaltar que, a respeito da matéria ora discutida, este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes,
a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada e por operação
, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar. Veja-se:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO (ART. 30, V, DA LEI 7.098/98, INTRODUZIDO PELO ART. 17 DA LEI 9.226/2009)
– PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INACOLHIDAS -
MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR, NOS TERMOS DO ART. 146-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ILEGALIDADE DECLARADA
- SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar, no caso, em Mandado de Segurança contra lei em tese, visto que o regime de apuração do ICMS por estimativa vem sendo aplicado desde a edição do Decreto n. 2.734/2010, e
os arts. 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT
possuem efeitos concretos.

2. Não procede a alegação de que a Impetrante pretende a concessão de segurança de caráter normativo, pois pelo que se pode aferir tanto do pedido inicial como da sentença proferida, a pretensão da Impetrante está restrita a anulação do crédito tributário.

3.
O inciso V, do artigo 30 da Lei 7.098/98 pretendeu inserir no ordenamento estadual, o chamado Regime de Estimativa por Operação, em dissonância com o que determina a Constituição Federal em seu artigo 146-A, o qual prevê que somente a lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação.

4. Apelo desprovido
. Sentença Ratificada.

(Apelação/Remessa Necessária no 28043/2017, DESA MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLEITO, Julgado em 11-9-2017, publicado no DJE 25-4-2018). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA
– ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE
– NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS – DESPROVIMENTO.

Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto.

Reconhecida a ilegalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos, informados na inicial, é medida que se impõe.
REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – ICMS – REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – LIMITE CONSTITUCIONAL – ILEGALIDADE RECONHECIDA – DÉBITOS NULOS – SENTENÇA RATIFICADA.

Caracterizada a ilegalidade do regime de cobrança, quando alterado por ato normativo não previsto em lei, impõe-se a nulidade dos débitos, lançados na conta corrente fiscal da empresa autora.

(Apelação / Remessa Necessária 115336/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, publicado no DJE 7/12/2017). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA –
ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO
–
ARTS. 87-J-6 A 87-J-17 DO RICMS/MT
– REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 150, I, DA CF – DESTINATÁRIOS DAS MERCADORIAS – RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRESA SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA – RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO IMPOSTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto.

Na qualidade de substituta tributária, a empresa está sujeita ao recolhimento integral do imposto (retenção antecipada do tributo).

(Apelação / Remessa Necessária 100627/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/8/2018, publicado no DJE 20/8/2018). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO -
ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ESTIMATIVA COMPLEMENTAR (ART. 30, V, DA LEI 7.098/98, INTRODUZIDO PELO ART. 17 DA LEI 9.226/2009) – INVASÃO DE MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR, NOS TERMOS DO ART. 146-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DECLARADA
– POSSIBILIDADE - SENTENÇA RATIFICADA- RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita, pois o objeto do mandado de segurança se respalda na ilegalidade e
inconstitucionalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do Regulamento do ICMS
, os quais serviram de embasamento para a emissão do Documento de Arrecadação – DAR às fls. 50. No caso, houve a indicação de situação individual e concreta a ser tutelada, não havendo que se falar na aplicação do verbete no 266 do STF.

Mérito.
O art. 30, III, da Lei Estadual no 7.098/98 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar no 87/96). Já o inciso V, do aludido artigo, pretendeu inserir no ordenamento estadual, o chamado Regime de Estimativa por Operação, em dissonância com o que determina a Constituição Federal em seu art. 146-A, o qual prevê que somente a “Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo”. Logo, a alínea “a” do inciso V do art. 30 da Lei n. 7.098/98, ao elencar, como finalidade do regime de estimativa por operação, a prevenção de desequilíbrios da concorrência, invadiu competência reservada à lei complementar.

(Apelação / Remessa Necessária 100628/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/8/2016, publicado no DJE 12/8/2016)

Assim, o recolhimento do ICMS pelo Regime de Estimativa Simplificado e Estimativa por operação se mostra ilegal, razão pela qual, entendo que o direito líquido e certo da Impetrante resta demonstrado.

Ocorre que, o Magistrado de Primeiro Grau, ao determinar o enquadramento da Impetrante no Regime de Apuração mensal do ICMS, nos moldes dos artigos 131 e 132 do Regulamento de ICMS – RICMS/MT e Portaria 144/2006

extrapolou os limites da lide, uma vez que não há pedido nesse sentido pela Impetrante.

Além disso, o referido regime especial de apuração mensal do ICMS estabelece requisitos para seu cumprimento, consoante determina parágrafos 2o e 3o do artigo 132 do RICMS/MT/14,
o que não restou demonstrado no caso dos autos.

Veja-se:

Art. 132 Nos termos do disposto no inciso II e nas alíneas a e c do inciso III do § 1° do artigo 127, ficam obrigados a apurar e recolher o imposto a cada operação ou prestação:

(...)

§ 2
° A obrigatoriedade de apuração e recolhimento do imposto a cada operação ou prestação poderá ser dispensada,
mediante obtenção de regime especial
, desde que o estabelecimento atenda as condições fixadas no § 3° deste artigo, nas seguintes hipóteses
:

I - produtor rural, pessoa física, de que trata o inciso III do artigo 808 destas disposições permanentes, que realizar operação interestadual com mercadoria arrolada nas alíneas
a
a
l
do inciso II do
caput
deste preceito;

II - estabelecimento pertencente a pessoa jurídica que realizar operação com mercadoria arrolada nas alíneas
a
a
l
do inciso II do
caput
deste preceito;

III -
empresa transportadora deste Estado que efetuar transporte interestadual de bem ou mercadoria.

§ 3° O regime especial previsto no § 2° deste artigo somente será concedido ao interessado, arrolado nos incisos do referido parágrafo que, cumulativamente, atender as seguintes condições:

I - estar estabelecido no Estado há,
pelo menos, 8 (oito) meses;

II - no período de 6 (seis) meses que anteceder ao mês da formalização do pedido, apresentar recolhimento do ICMS, em cada mês, em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT;

III - ser detentor de Certidões Negativas de Débitos, válidas, expedidas pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado.

IV - formalizar opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no caput do artigo 7° da referida Lei.

(...)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar em parte a sentença, apenas para afastar o enquadramento da Impetrante no Regime de Apuração Mensal do ICMS.

A sentença fica retificada, nos termos do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022